Tribunal: TJBA
Processo: 0550117-95.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0550117-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BORTEZOMIBE/VELCADE). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO (TEMA 1234/STF). INOCORRÊNCIA. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS E RESSARCIMENTO QUE SE REFEREM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STJ (TEMA/IAC Nº 14). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Embargos de Declaração visando suprir omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1234/STF e ao ressarcimento interfederativo em demandas de saúde.

2.
Regras de repartição de competências do SUS e ressarcimento interfederativo (Temas 793/STF, 1234/STF e Tema/IAC 14/STJ) destinam-se à fase de cumprimento de sentença e ressarcimento, sem alterar o polo passivo na fase de conhecimento.

3.
A tese de ressarcimento interfederativo (Tema 1234/STF) não impõe determinação expressa na fase de conhecimento, configurando direito a ser exercido oportunamente em caso de ônus financeiro.

4.
Acórdão não omisso ao manter condenação do Estado ao fornecimento de Bortezomibe; a questão do ressarcimento não afeta a validade da condenação principal e será resolvida em momento processual adequado, conforme Tema 1234/STF.

5.
Inexistindo vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou a mero prequestionamento desacompanhado de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0550117-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como
embargado
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA e como
embargante
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora